Tribunal: CARF
Processo: 13889.720217/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13889.720217/2019-51
ACÓRDÃO
9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUELY APARECIDA VENTURINI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA
PRIVADA, PGBL E FAPI. APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA
PGFN. LANÇAMENTO CANCELADO.
O resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada
complementar por beneficiário portador de moléstia grave especificada na
lei está isento do imposto sobre a renda, sob o entendimento de que o
resgate se equipara ao benefício pago pela previdência complementar e,
assim, não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.
O DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional aprovou a inclusão do tema na lista com dispensa de contestação
e recursos da PGFN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
2
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do acórdão no
2301-009.763 (fls. 192/207), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o
lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
DE RENDA. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
DESPESAS MÉDICAS/DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor declarado como despesa de saúde, bem assim
provar a época em que tal gasto ocorreu, para que fique caracterizada, no período
assinalado, a efetividade da despesa passível de dedução.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. INDEVIDA.
Indevida a compensação de IRRF quando informada de forma equivocada na DAA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e
Fernanda Melo Leal (relatora), que deram parcial provimento ao recurso para
considerar como isenta a parcela resgatada a titulo de previdência privada, no
valor de R$345.142,80, considerar como adequada a compensação do IRRF no
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
3
valor de R$51.771,42. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João
Maurício Vital.
Em breve síntese, o presente caso envolve lançamento de IRPF por constatar
(dentre outras acusações) a omissão de rendimentos recebidos por portador de moléstia grave a
título de resgate de contribuições a previdência privada.
A contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 214/236) visando rediscutir as
matérias: a) isenção do IR por moléstia grave aos resgates de contribuições a planos de
previdência privada; e b) dedução de despesas médicas..
Pelo despacho de fls. 276/279, foi dado parcial seguimento ao Recurso Especial da
Fazenda, apenas para rediscussão da matéria a) isenção do IR por moléstia grave aos resgates de
contribuições a planos de previdência privada, com base no paradigma no 2402-007.048.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls. 287/305.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) isenção do IR por moléstia grave aos resgates de contribuições a planos de
previdência privada.

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fls. 192/207):
Voto Vencedor
(...)
Divirjo da relatora quanto à isenção atribuída ao resgate de contribuições a plano
de previdência privada por portadores de moléstia profissional.
Entendo que esse tipo verba de não tem caráter previdenciário e não equivale a
proventos de aposentadoria, nos termos exigidos pelo inciso XIV do art. 6o da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, norma essa que, por força do que dispõe o
inciso II do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN, interpreta-se.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
4
Além disso, o art. 33 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é cristalino ao
estatuir a incidência de imposto de renda sobre resgate de contribuições a planos
de previdência privada.
Por sua vez, acórdão paradigma vazou a seguinte decisão (fls. 237/244):
Acórdão paradigma no 2402-007.048
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque
existente a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou
total, que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz
a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei)
ou Moléstia Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de
acidente em serviço, estes resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o terna, o STJ no julgamento REsp n" 1.507.320, de 10/02/2015, publicado
no DOU de 20/02/2015. confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a
isenção do TRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada
que efetuou, exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza
a natureza jurídica previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção
sobre a previdência privada complementar na lei do imposto decorrente de
moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da
Receita Federal — RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro
de 2014, que tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de
aposentaria complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela
relação do tema com a hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes
excertos da referida solução de consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para jazer jus à isenção recai
sobre a condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está
dirigida àqueles trabalhadores que estão na inatividade e recebendo
proventos pagos pela previdência oficial. Os ganhos complementares de
aposentadoria garantidos por participação em planos de aposentadoria
geridos por entidades de previdência complementar fechada são tributáveis
até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador
de doença grave (relacionada tia lei) a título de aposentadoria
complementar instituída em plano de benefícios de entidade de previdência
complementar somente está isento do imposto sobre a renda a partir do
mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
5
Da leitura dos excertos acima, constata-se que existe similitude nas situações
analisadas pela Turma recorrida e pelo acórdão paradigma, pois tratam acerca da natureza jurídica
da verba advinda do resgate de contribuições a planos de previdência privada e,
consequentemente, se ela estaria englobada pela isenção do IR sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão concedida aos portadores de moléstia grave/profissional.
Em ambos os casos, resta incontroverso o fato do contribuinte ser portador de
moléstia grave/profissional, conforme trechos abaixo:
Acórdão recorrido (fl. 196)
Não há dúvidas quanto à impugnante ser portadora de moléstia profissional (fl.
30) e estar aposentada por tempo de contribuição desde 11/02/2010 (fls. 31/33).
Dessa forma, a questão a ser elucidada diz respeito à tributação ou não pelo
imposto de renda de valores auferidos, a título de resgate de previdência privada,
por aposentados portadores de moléstia profissional.
Acórdão paradigma (fl. 196)
Corno se vê, a DRJ reconheceu que o Contribuinte é portador de moléstia
aplicação, fazendo jus à isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e suas respectivas complementações. Neste espeque,
reconheceu. ainda, que os valores pagos pelo INNS (sic) estão abrangidos pela
regra isentiva, não tendo o mesmo entendimento, entretanto, em relação aos
valores pagos pela FAELBA.
Neste sentido, verifico a divergência entre os acórdãos, pois enquanto o recorrido
entende que o resgate de contribuições a plano de previdência privada não tem caráter
previdenciário (não equivale a proventos de aposentadoria) e, portanto, não é verba isenta do IR
aos portadores de moléstia grave/profissional, o acórdão paradigma encara a mesma verba como
de natureza previdenciária (proventos de aposentadoria), independentemente do o modo pelo
qual os valores são recebidos (mensalmente, resgates pontuais ou total), o que a torna isenta aos
portadores de moléstia grave/profissional.
Portanto, conheço do recurso especial.

II. MÉRITO
Discorre a contribuinte que as contribuições a plano de previdência privada
possuem natureza previdenciária, motivo pelo qual é cabível atribuir isenção do IR por moléstia
grave aos resgates das citadas verbas.
Em princípio, rememoro ser incontroverso o fato da contribuinte ser portadora de
moléstia profissional. Sendo os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão isentos do IR, nos
termos do art. 6, XIV, da Lei no 7.713/88, resta saber se tal benefício abrange também os
rendimentos decorrente dos resgates de previdência privada.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
6
Cumpre diferenciar “benefícios” de “resgates” para classificar os valores recebidos
pelas entidades de previdência complementar. De forma resumida, pode-se dizer que os
benefícios representam o recebimento, de forma parcelada no tempo, dos valores aplicados nos
planos de previdência privada; já os resgates representam o recebimento, de uma só vez, dos
valores aplicados nos referidos planos.
Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ fixou-se no sentido de que o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave está isento do imposto de
renda. Vejamos:
RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA
VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO
DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA
GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à
alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em
argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as
correlaciona aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua
relevância para o deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n.
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por
violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art.
6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para
proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia
grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de
previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6o, do Decreto n.
3.000/99, que assim consignou: "§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão". Precedentes: REsp 1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência
privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao
resgate das respectivas contribuições. Desse modo, se há isenção para os
benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o
recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma
parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
7
mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores
aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 07.06.2018;AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de
previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do
mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do
fato de se pagar parte do IR antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois
(sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um
plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de "seguro"
(VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de
Justiça faz da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6o,
do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos
previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por
período determinado - ou um pagamento único correspondentes à sobrevida do
participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido. (grifo nosso)
(REsp n. 1.583.638/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)
Em razão da pacificação deste entendimento do STJ, foi proferido pela Procuradoria
da Fazenda Nacional a Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que dispensa os procuradores
de contestarem e recorrerem de ações judiciais versando sobre esta matéria. Veja-se:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII,
e §§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Proposta de edição de ato declaratório do PGFN sobre a matéria. Oitiva prévia da
RFB.
Processo SEI no 10951.103917/2018-15
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
8
12. Por todo exposto, conclui-se que a jurisprudência do STJ reconhece, de forma
pacífica, em favor dos contribuintes portadores de moléstias graves especificadas
na lei, a isenção de imposto de renda sobre os resgates de contribuições vertidas
a fundo de previdência complementar.
(...)
CONCLUSÃO:
20. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, §§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no
502, de 2016, e à luz do entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, propõe-se a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o
resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que
ele seja portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a
proventos de aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei
no 7.713, de 1988 (AgRg no REsp842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl
nos EDclno AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp
1204516/PR
A título de esclarecimento, consta em observação feita pela PGFN na própria lista
de dispensa de contestar/recorrer que a decisão do STJ não se estende ao pecúlio pago por
entidade de previdência privada, o qual permanece sendo objeto de tributação. No entanto, o
pecúlio não se confunde com resgate de contribuições, visto que aquele é um valor pago com
característica de seguro (benefício de risco), conforme bem destaca o Perguntas e Respostas da
RFB ano-calendário 2024, item 187:
SEGUROS – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
187 — Qual é o tratamento tributário das importâncias pagas a título de seguros
aos beneficiários de participantes de planos previdenciários pelas entidades de
previdência complementar?
São isentos do imposto sobre a renda os seguros recebidos de entidade de
previdência complementar decorrente de morte ou invalidez permanente do
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
9
participante. A palavra “seguros” tem o significado de pecúlio recebido de uma só
vez.
Entende-se por pecúlio, apenas, o benefício pago em parcela única, por entidade
de previdência complementar, em virtude de morte ou invalidez permanente do
participante de plano de previdência, assim entendido como benefício de risco,
com característica de seguro, previsto expressamente no plano de benefício
contratado.
A importância paga em prestação única, em razão de morte ou invalidez
permanente do participante, correspondente à reversão (devolução) de
contribuições efetuadas ao plano, acrescida ou não de rendimentos financeiros,
não caracteriza pagamento de pecúlio (seguro), sendo portanto, tributável na
fonte, como antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual da
pessoa física, ou de forma exclusiva, nos casos em que houve opção por aquele
regime de tributação.
Atenção:
Pecúlio não se confunde com resgate de contribuições. As importâncias pagas a
entidades de previdência complementar a título de pecúlio (seguro) não são
dedutíveis para fins de apuração do imposto sobre a renda devido na declaração
de ajuste anual da pessoa física.
(Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, caput, incisos VII e XIII; e
Solução de Consulta Interna Cosit no 27, de 7 de julho de 2008)
Neste sentido, verifica-se que o caso em tela trata de valores recebidos a título de
resgate da previdência complementar.
Referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar/recorrer da PGFN em
14/08/2018, sob a alínea “ac” do item 1.22 (https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-
normas/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-
3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016#1.22).
A lista acima destaca, ainda, que o tema foi objeto do Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-
normas/documentos-portaria-502/parecer-110-2018.pdf), aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ainda em 2018. Ademais, o final do mencionado documento indica que o tema
foi objeto de nova aprovação pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional em agosto de 2020,
através do DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME abaixo transcrito:
DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME
Processo no 10951.103917/2018-15
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF (1113407),
que recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
10
relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de
1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de
renda instituída em benefício do portador de moléstia grave especificada na lei
estende-se ao resgate das contribuições vertidas a plano de previdência
complementar.".
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante
sugerido.
Apesar do entendimento da PGFN acima não ter sido corroborado por ato
declaratório do Ministério da Economia, entendo que tal exigência não é mais necessária para
vinculá-lo à RFB, em virtude do disposto no art. 19, II, e no art. 19-A da Lei no 10.522/2002,
mediante a redação dada pela Lei no 13.874, de 2019. Este último dispositivo determinou que a
vinculação da RFB às teses de Tribunais Superiores dar-se-á com a manifestação da PGFN sobre o
assunto, mediante parecer aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e não mais com
o posicionamento do Ministro da Fazenda/Economia. Veja-se:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar,
de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de
recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na
hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19
desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que
estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de
repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Esta alteração legislativa em 2019 explica a aprovação do Parecer SEI No
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF em dois momentos pela PGFN: (i) uma em 2018, quando o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional aprovou o tema e sugeriu o encaminhamento da
manifestação ao Ministro da Fazenda; e (ii) outra em 2020, quando o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional aprovou o tema por meio do DESPACHO No 348/2020/PGFN-ME sem encaminhar para a
apreciação do Ministro da Fazenda, haja vista a desnecessidade de tal medida em razão da
modificação legislativa promovida pela Lei no 13.874/2019.
Sobre a matéria, entendo ser prudente apresentar julgados desta CSRF:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.355 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13889.720217/2019-51
11
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria e, por possuir natureza previdenciária, está ao abrigo da isenção,
mesmo na hipótese de resgate. (STJ. REsp 15073207RS).
(Acórdão no 9202-010.401; Relator: Mario Pereira de Pinho Filho; Sessão:
27/09/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS). Desta
forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.
(Acórdão no 9202-010.402; Relator: Mauricio Nogueira Righetti; Sessão:
27/09/2022)
Ante o exposto, entendo cabível a isenção aos proventos oriundos do resgate de
contribuições à previdência privada pela contribuinte, portadora de moléstia grave.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso especial da contribuinte, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 318
DF CARF MF
Original